Tribunal: TJDFT
Processo: 0706014-45.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. IMPOSSIBILDIADE. AUTORIA COMPROVADA. TESTEMUNHO DA VÍTIMA. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS MAIS BRANDAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme dispõe o artigo 215 do ECA.

2. Se o conjunto probatório converge para a certeza da prática da conduta narrada na representação, mantem-se a medida imposta.

3. A medida de internação imposta aos adolescentes se mostra proporcional e adequada ao caso concreto, tendo em vista a gravidade do ato infracional e suas circunstâncias pessoais.

4. Apelação conhecida e não provida.